Tribunal: TJES
Processo: 5000252-23.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ADLEJANE BARBOSA AMORIM e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE NA RESCISÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000252-23.2023.8.08.0030

Recorrente: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

Recorridos: ADLEJANE BARBOSA AMORIM e WALLES ALMEIDA AMORIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que é lícita a rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos;
d)
que agiu em estrito cumprimento à legislação;
e)
que não praticou ato ilícito passível de indenização;
f)

que inexiste dano moral a ser indenizado ou,

subsidiariamente, que o valor da indenização arbitrado pelo juízo
a quo
seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a ilegalidade da conduta da recorrente em cancelar unilateralmente o plano de saúde contratado, bem como se tal situação enseja indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando que a parte recorrente não efetuasse o cancelamento do plano de saúde contratado pelos recorridos, além da condenação ao pagamento de danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para a 1ª recorrida (ADLEJANE BARBOSA AMORIM) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 2º recorrido.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a parte recorrida firmou contrato coletivo de prestação e assistência médica hospitalar com a recorrente, contendo apenas dois beneficiários (os recorridos). Verifica-se também que a recorrente, de forma unilateral e imotivada, promoveu a rescisão contratual sem observar os ditames para tanto, bem como não disponibilizou o serviço de migração para outra categoria.

Nesse sentido, tenho por concordar com o juízo
a quo
e reconhecer a ilegalidade na rescisão em questão, com a manutenção do plano de saúde contratado.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado na sentença,
“[...] resta clara a configuração do chamado
plano falso coletivo
, haja vista se tratar, na verdade, de plano familiar, diante da existência de exíguo número de beneficiários, todos pertencentes à mesma família. Assim, deve ser aplicado o disposto no art.13, parágrafo único, inciso II da Lei 9656/98, por analogia
”
(
sic
– ID 5984927, negritei).

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Desse modo, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, de forma que deve ser responsabilizada pelos danos causados, especialmente à 1ª recorrida, consoante determinação contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Insta destacar, ainda, que a 1ª recorrida (ADLEJANE BARBOSA AMORIM), no momento em que mais precisava usufruir do serviço contratado (se encontrando em tratamento médico de neoplasia maligna), foi surpreendida com a comunicação de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde contratado.

Portanto, ante a situação de desamparo enfrentada pela parte recorrida, em razão da possibilidade de cancelamento indevido de seu plano de saúde, tenho que a situação em questão ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$10.000,00 para a 1ª recorrida ADLEJANE BARBOSA AMORIM e R$ 5.000,00 para o 2º recorrido) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)